Tribunal: TJDFT
Processo: 0749764-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749764-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: FABIANNA NEVES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão (ID 76589450, do feito de origem) que, nos autos da Ação Reparatória c/c Obrigação de Fazer movida por Fabianna Neves Silva, deferiu a tutela de evidência pleiteada pela Autora/Agravada. O plano de saúde Agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva, a taxatividade do Rol da ANS e a impropriedade da tutela de evidência. Argumenta, de forma breve, que preenche os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, pugna para que seja imediatamente suspensa a decisão que determinou o pagamento dos honorários médicos desembolsados pela Agravada e dos materiais cirúrgicos necessários ao tratamento da segurada. Preparo comprovado (ID 21495154). É o relatório. Decido. Verifico que a Recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, por meio de uma única fundamentação, que ora transcrevo (ID 21495150, Pág. 23). “Na espécie, calha pontuar que são inquestionáveis a presença da impossível reparação e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ante a ausência da probabilidade do direito e a falta de preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de evidência“ Como a Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator